Tribunal: TJDFT
Processo: 0722128-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Malgrado não se desconheça o valor econômico da empresa pertencente ao devedor, tendo sido constituída como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), não se mostra possível a aplicação da medida prevista no artigo 835, IX, do CPC, por incompatibilidade com o tipo empresarial em questão, o qual não é constituído por cotas sociais, mas sim por uma única pessoa detentora de todo o capital social, de modo que não se revelam divisível, o que também denota a inaplicabilidade da regra do art. 1.026 do CC a casos tais.

2. Ainda que se revelasse viável a penhora de quotas sociais de empresa individual de responsabilidade limitada, a restrição somente poderia ser realizada após esgotados os meios para localização de outros bens ou rendas do devedor.

3. Em que pese a notória dificuldade do credor em localizar bens passíveis de penhora, na espécie, ainda restaria a possibilidade, em tese, de se proceder, num primeiro momento, à penhora de dividendos ou lucro líquido extraídos da empresa em tela, sem perder de vista eventual análise da desconsideração inversa da personalidade jurídica a permitir o alcance de bens da própria sociedade, inclusive de seu faturamento.

4. Agravo de instrumento improvido.